Tribunal: TJES
Processo: 5011972-73.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011972-73.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: CRISTIANO ALCAMIN
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1713484).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos juizados especiais;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que não há que se falar em cobertura para o evento, pois se trata de proprietário inadimplente com o seguro;
e)
que a negativa do seguro é legítima;
f)
que a súmula n° 257 do STJ não deve ser aplicada ao caso concreto;
g)
que a incidência da correção monetária é da data do evento danoso;
h)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente. Destarte, os efeitos da sentença não possuem o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio do recorrente, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível,
rejeito-a
, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial médica, uma vez que o Juízo
a quo
além de enfrentar tal alegação na fase de conhecimento, há documentação suficiente para o julgamento da lide, especialmente o laudo médico elaborado pelo DML (ID.
1883121
).

O
cerne da questão cinge-se em apurar se
a parte recorrida faz jus ao pagamento a título de seguro DPVAT em decorrência da lesão sofrida.

O laudo médico supracitado, é claro ao destacar que a lesão do recorrido indica debilidade permanente na função motora do membro superior direito em grau moderado - 50%.

A
lém de se tratar de ponto crucial da lide a verificação da existência de lesões de natureza permanentes
encartáveis
aos sinistros cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT), também é imperioso o percentual da lesão apurada
, que também restam evidenciados no laudo médico citado.

O
recorrid
o
colacionou aos autos laudo m
édico
elaborado por médico legista
, em consonância com o que
determina o art. 5º, §5º, da Lei nº 6.194/74
[1]
.

No entanto, o
pagamento do Seguro DPVAT foi recusado administrativamente pelo
recorrente
,
sob a alegação de que o recorrido estava inadimplente com
o
prêmio
e que a súmula n° 257 do STJ
[2]
não deve ser aplicada ao caso concreto.

Em que pese as alegações da parte recorrente, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a indenização é devida, mesmo que a vítima do acidente seja a proprietária do veículo e esteja inadimplente com o pagamento do prêmio. A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ.
1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ:
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização"
. 3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que
a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ-AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019) (original sem destaque)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT.
ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ

INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA.
[...] 1.
Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ
, segundo o qual, "
a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
". [...] (AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019) (original sem destaque)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
(Súmula 257/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020) (original sem destaque)

No mesmo sentido
, colaciono precedente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que sustenta que a inadimplência quanto ao prêmio não impede ao segurado de
receber a dita
indenização.
Veja:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT - PAGAMENTO PROPORCIONAL À LESÃO -
INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO -
CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO.
O fato do proprietário do veículo sinistrado ser vítima de acidente de trânsito e se encontrar inadimplente com o Seguro Obrigatório DPVAT não lhe impede de receber a indenização devida, já que a própria Lei de regência não impõe restrições ao pagamento.
Em se tratando de acidente ocorrido em 2015, a indenização paga ao segurado deverá corresponder ao percentual de incapacidade e comprometimento de membro e função, conforme previsto na Lei 11.945/2009, vigente à data do acidente, observados os percentuais estabelecidos na tabela anexa à Lei 6.194/74. "A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso" (STJ, Súmula 580, Segunda Seção, j. 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

(TJMG -

Apelação Cível

1.0685.15.001311-6/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2019, publicação da súmula em 11/10/2019) (original sem destaque).

Portanto, tenho que o Juízo
a quo
acertou em determinar o pagamento do montante de R$4.725,00, referente à indenização relativa ao DPVAT, ao passo que tal valor está proporcionalmente e em observância aos percentuais da lesão sofrida pelo recorrido.

Por fim, quanto à correção monetária, resta prejudicada, pois o Juízo

a quo
já fixou a incidência da correção monetária a contar do evento danoso, em observância a Súmula nº 580 do STJ.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida
pelo

J
uízo
a quo
.

Condeno
o
recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

(...) § 5º O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais. (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

[2]
Súmula 257
-
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. (Súmula 257, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2001, DJ 29/08/2001 p. 100)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. SEGURO DPVAT. LAUDO MÉDICO DO DML. DEBILIDADE PERMANENTE NA FUNÇÃO MOTORA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO EM GRAU MODERADO - 50%. NEGATIVA DE PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PAGAMENTO DO VALOR DE R$4.725,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.